Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Tendo em vista que no dia 29/02/2023, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0010328-68.2015.8.07.0009 (ID 57274133 e ID na origem 186991318) em que se declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC, retire este processo da pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial prevista para o dia 03/04/2024. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator